Tribunal: TJDFT
Processo: 0721496-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITOS DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CONCLUSÃO. PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONCERTO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ENTRE OS HERDEIROS. NEGÓCIOS ESTRANHOS E POSTERIORES À CONSUMAÇÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FORMAL EM SUBSTITUIÇÃO À CONSUMAÇÃO DAS VENDAS HAVIDAS. RETIFICAÇÃO. ERRO DE FATO (CPC, ART. 656). INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Concluído o processo sucessório com a homologação da partilha e expedição do formal de partilha, a partilha somente é passível de ser emendada, nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de ato na descrição dos bens, podendo o juiz, então, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais, porquanto, a par da preservação da segurança jurídica, a sentença de natureza material não é passível de ser revisada a critério das partes, ainda que se esteja no ambiente de inventário e partilha (CPC, arts. 655 e 656).
2. Os negócios concertados entre herdeiros versando sobre imóvel legado após a consumação e ultimação da partilha e aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que a ratificara, a par de inexoravelmente não descerrarem situação de erro material, sequer dizem respeito ao processo sucessório, devendo serem consumados e materializados pelas vias cartorárias segundo a legislação vigente, ou seja, após registro do formal, que demanda o pagamento dos tributos incidentes, a lavratura de subsequente escritura de compra e venda versando sobre os quinhões negociados, tornando inviável que a consumação do negociado pelos sucessores seja materializado sob o prisma da subsistência de erro de fato e aditamento à partilha homologada.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.